Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701460-36.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELY CRISTINA DE FREITAS FERREIRA, S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, KELY CRISTINA DE FREITAS FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o1 e 102 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. para se manifestar, em 10 dias, sobre a evidenciada inovação recursal da atenta apreciação do pedido formulado EXPRESSAMENTE na apelação (ID 71145857-pág. 40): b) Haja a reforma da r. sentença, para que seja determinada a retenção a título de fruição, no importe equivalente a 1% por mês (nos termos do item 10 da cláusula sexta do contrato), ou, subsidiariamente, no equivalente a 0,5% por mês (nos termos do inciso III do §2o do art. 67-A da Lei 4.591). Nesse sentido, à luz do art. 1413, 4904 e 4925, do CPC, nos limites da petição inicial e da sentença, esclareça a tentativa de discutir, EM SEDE DE APELAÇÃO tema não elencado, não impugnado nem debatido, oportunamente, na instância de origem, o que configura indevida inovação recursal, uma vez que vedada a supressão de instância/inovação recursal, culminando no não conhecimento desse novo pedido. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator